Tribunal: TJSP
Processo: 2217227-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução - Pedido de Efeito Suspensivo contra decisão do juízo a quo – Decisão que deferiu novas penhoras, de modo que já fora ordenado anteriormente quatro penhoras sobre bem imóvel. Bens penhorados sem qualquer avaliação não havendo informação sobre a necessidade de novas penhoras. – Necessidade de constatação da insuficiência de penhoras recaídas sobre bens

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução - Pedido de Efeito Suspensivo contra decisão do juízo a quo – Decisão que deferiu novas penhoras, de modo que já fora ordenado anteriormente quatro penhoras sobre bem imóvel. Bens penhorados sem qualquer avaliação não havendo informação sobre a necessidade de novas penhoras. – Necessidade de constatação da insuficiência de penhoras recaídas sobre bens imóveis. – Aplicação dos artigos 851, II, CPC, C/C ART. 874, II, CPC. – Nulidade de novas penhoras – Determinação de expedição de mandando de avaliação em primeiro grau – Recurso Provido.